Tribunal: CARF
Processo: 15586.720876/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGENES DE SOUSA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720876/2012-51
ACÓRDÃO
2301-011.812 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NILTON JOSE GOTARDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010
IRPF. ALIENAÇÃO PARCELADA DE QUOTAS. GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE
AQUISIÇÃO. MÉDIA PONDERADA. REPASSES CONTRATUAIS A EX-SÓCIAS.
Nas alienações a prazo, o ganho de capital apura-se como se à vista, com
recolhimento proporcional às parcelas recebidas. Para quotas de capital,
aplica-se obrigatoriamente o método da média ponderada do custo
unitário. Valores contratualmente devidos e repassados às ex-sócias
(cessão condicionada) integram o custo econômico das participações e
devem ser considerados na reconstrução do custo médio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Diógenes de Sousa Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.812 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720876/2012-51
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-43.627 - 5a
Turma da DRJ/SDR, que julgou, por unanimidade de votos, improcedente em parte, com
afastamento da multa isolada, a Impugnação apresentada para o Auto de Infração (fls. 490-504)
relativo ao IRPF dos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010, com exigência total de R$ 315.922,77
(apuração até 31/10/2012), assim discriminados: Imposto R$ 146.771,62; Juros R$ 53.055,52;
Multa de ofício (75%) R$ 110.078,72; Multa isolada (carnê-leão) R$ 6.016,91.
A ação fiscal (MPF-F no 07.2.01.00-2012-00595-9) apurou:
(i) insuficiência de recolhimento do IR sobre ganho de capital proporcional na
alienação de quotas das sociedades Administração de Ensino Ltda. e Sociedade
de Ensino Superior Ltda. (contrato em 18/01/2008; preço total R$ 2.300.000,00
ao contribuinte, pago parceladamente em 2008/2009/2010);
(ii) omissão de rendimentos relativos aos acréscimos corrigidos pelo Certificado de
Depósito Interbancário – CDI, incidentes sobre parcelas do preço; e
(iii) falta de recolhimento de carnê-leão (multa isolada).
Constatou-se que o contribuinte somente apresentou GCAP em 2010, com DARFs
4600 de R$ 10.500,00 e R$ 161.000,00. Em 08/2010 houve pagamento a maior gerando crédito de
R$ 16.200,00, apropriado para abater o saldo mais antigo. Nos meses de 01/2008, 03/2008 e
01/2009, nada recolhido.
Quanto aos acréscimos (CDI) convencionados no contrato, a fiscalização apurou R$
306.988,73 de atualização nas parcelas pagas pela Editora e Distribuidora Educacional Ltda.; o
valor de R$ 46.170,00 relativo a 01/2009 não foi oferecido à tributação na DIRPF/2010 (ex. 2009),
ensejando lançamento no ajuste anual de R$ 8.771,82.
Foi aplicada multa isolada (50%) sobre o carnê-leão de 01/2009 no montante de R$
6.016,91, além da multa de ofício de 75%.
Na impugnação (13/11/2012), de fls. 544 a 552, o contribuinte sustenta, em suma:
a)
que a fiscalização não considerou o custo efetivo de aquisição das quotas;
b)
que havia Contrato Particular de Cessão de Quotas (07/01/2008) com Andressa
Maria Gottardo, Danielli de Souza Gottardo e Márcia Gottardo como cedentes
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.812 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720876/2012-51
3
e Claudino Almir Gotardo e o Recorrente como cessionários, fixando preço de
R$ 6.000.000,00 e condicionando o pagamento à venda subsequente à Editora;
c)
que 1/3 do valor recebido do comprador era reservado às ex-sócias (repasses
comprovados em procedimentos fiscais próprios das cedentes), devendo
integrar o custo do alienante;
d)
que, por consequência, o ganho de capital foi superdimensionado; e
e)
que é incabível a multa isolada de carnê-leão, pois os acréscimos foram pagos
por pessoa jurídica.
A DRJ/SDR julgou a impugnação procedente em parte, mantendo o crédito por
ganho de capital e por omissão de rendimentos de pessoa jurídica, com redução do IR sobre o
ganho e afastamento da multa isolada do carnê-leão por se tratar de alienação a pessoa jurídica
(logo, sem obrigatoriedade de recolhimento mensal)
Entre as teses sustentadas pela DRJ, destacam-se:
i.
reconhecimento de que valores recolhidos espontaneamente antes da ação
fiscal devem ser abatidos do crédito e podem compensar competências
pretéritas, em benefício do contribuinte
ii.
definição do custo de aquisição das quotas pelo método da média ponderada
(art. 16, §2o, da Lei 7.713/1988), afastando apuração quota a quota e adotando
o custo médio como base para as saídas
iii.
validação de que os repasses de 1/3 às ex-sócias integram a estrutura
econômica da operação e foram considerados no exame dos autos; e
iv.
inaplicabilidade da multa isolada à luz da IN SRF no 84/2001 (art. 19, §3o), pois,
sendo a alienação feita a pessoa jurídica, os reajustes/encargos não ensejam
carnê-leão, tornando indevida a penalidade de 50% correlata

A decisão de primeira instância da DRJ, está assim ementada:

GANHO DE CAPITAL. OCORRÊNCIA.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em
pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e
venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos
afins. O ganho de capital será determinado pela diferença positiva entre o
valor de alienação e o custo de aquisição apurado.

MULTA ISOLADA. NÃO CABIMENTO.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.812 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720876/2012-51
4
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal (carnê-leão), verificado quando a pessoa física
receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior,
rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte.
Ausente a obrigatoriedade, incabível a exigência da multa isolada
equivalente a 50% do valor devido.
O Recorrente tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
23/04/2018 (e-fl. 648). Em 23/05/2018, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 651 a
657, aduzindo:
(i)
anulação integral do lançamento, sustentando que a fiscalização apurou o
ganho de capital de forma indevida ao desconsiderar o custo efetivo de
aquisição das quotas, pois 1/3 de tudo o que recebeu estava contratualmente
reservado às ex-sócias (Andressa, Danieli e Márcia) e, portanto, deveria compor
o custo a deduzir do preço; por isso, apresenta nova memória de cálculo do
ganho proporcional por parcela (e-fl. 655), com base nos pagamentos efetivos
de 2008–2010, demonstrando menor base tributável (e que a adoção de apenas
R$ 230.000 como custo “de contrato social” majorou indevidamente o
imposto);
(ii)
Em reforço, invoca documentos das ações fiscais das ex-sócias para comprovar
a obrigação de repasse e a vinculação contratual das operações, pedindo que
tais valores sejam reconhecidos como custo das quotas na apuração do ganho
de capital.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Diógenes de Sousa Ferreira, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.

1. Delimitação da controvérsia
Trata-se de exigência de IRPF referente aos anos-calendário 2008, 2009 e 2010,
para a (i) a correta apuração do ganho de capital na alienação parcelada das quotas, em especial
se o custo de aquisição deve incluir os valores contratualmente devidos e repassados às ex-sócias
(cessão de 07/01/2008), com reflexos na apuração proporcional por parcela e na compensação
dos DARFs 4600 e do crédito de R$ 16.200,00.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.812 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720876/2012-51
5

2. Mérito
2.1. Ganho de capital na alienação de quotas (RIR/1999, arts. 117 a 142; IN SRF no
84/2001, art. 19)
O Recorrente sustenta que o custo efetivo de aquisição de suas quotas não se limita
ao valor histórico diretamente desembolsado por ele, devendo abranger também as obrigações
contratuais de repasse assumidas em favor das ex-sócias, equivalentes a 1/3 do preço recebido da
compradora.
Argumenta que tais repasses não configuram liberalidade, tampouco simples
distribuição de lucros, mas condição indissociável do negócio jurídico de aquisição e posterior
alienação das participações, pactuada em instrumentos formais e cumprida mediante pagamentos
vinculados ao cronograma das parcelas.
Alega, ainda, que a própria dinâmica do contrato — com pagamentos realizados
pela pessoa jurídica adquirente diretamente às beneficiárias do repasse — não desnatura a
onerosidade suportada por ele, atuando tal fluxo como assunção/sub-rogação de obrigação de sua
responsabilidade econômica; por isso, os valores repassados às ex-sócias integram o custo de
aquisição das quotas para fins de apuração do ganho de capital.
A partir desse quadro, o Recorrente afirma que a apuração pela média ponderada
teria diluído indevidamente o custo real, desconsiderando as especificidades dos contratos e
produzindo, na prática, superavaliação do ganho de capital, com “bitributação econômica” sobre
montantes que, segundo defende, constituem custo e não renda.
Assinala que apresentou contratos, aditivos, comprovantes de pagamentos e
cronograma de repasses para demonstrar a natureza onerosa e necessária desses valores,
requerendo, por conseguinte, o reconhecimento integral dos repasses (1/3) como parte do custo
de aquisição — o que, na sua ótica, conduziria ao cancelamento do lançamento ou,
subsidiariamente, à substancial redução da base de cálculo do ganho de capital.
Nas alienações a prazo, o ganho de capital é apurado como se à vista, pagando-se o
imposto proporcionalmente às parcelas recebidas (código 4600). O ponto controvertido reside no
custo de aquisição.
A legislação aplicável impõe, para quotas de capital, o método da média ponderada
dos custos unitários (art. 16, § 2o, Lei 7.713/88; artigos. 130 e 138 do RIR/1999; IN SRF 84/2001,
arts. 16, §§ 3o-4o). A DRJ já assentou que não se admite apuração “quota a quota”, devendo-se
aplicar o custo médio, com os consequentes ajustes no valor tomado pela fiscalização (retificação
do custo fixado em R$ 230.000,00). Mantenho integralmente tal entendimento.
Os autos trazem contrato de cessão de quotas (07/01/2008) pelo qual Andressa,
Daniella e Márcia cederam suas participações a Claudino e ao contribuinte, por R$ 6.000.000,00,
com eficácia condicionada à venda subsequente das sociedades à Editora e com pagamento
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.812 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720876/2012-51
6
vinculado ao recebimento das parcelas pelo alienante. Consta ainda que 1/3 do preço recebido
deveria ser repassado às cedentes (obrigações que, segundo a defesa, foram objeto de fiscalização
própria das cedentes).
Esses repasses integram a formação do custo econômico das participações e foram
considerados na reconstrução do custo médio pela instância a quo; não se evidencia omissão
capaz de anular o lançamento.
Salienta-se que, antes da venda, a pessoa jurídica AESG foi cindida e a parte que
remanesceu para os sócios foi de 400 cotas ao valor de R$ 1.000,00, em 10/01/2008, conforme o
registro na Junta Comercial (e-fls. 301). Estas cotas, juntamente com as 60 cotas da SESG foram
vendidas em 18/01/2008.
Não há como acatar o argumento da defesa que os sócios remanescentes não eram
donos de 100% das cotas das pessoas jurídicas na data de venda, ao argumento que havia a
pendência de liquidação do pagamento pelas cotas aos 3 sócios que se retiraram (600 cotas da
AESG e 20 cotas da SESG). Isso está expresso no registro do contrato de cisão, no qual os dois
sócios remanescentes transferem 1200 cotas da AESG de sua propriedade em 10/01/2008. A
operação de cisão não poderia ter sido realizada se não existisse a transferência de propriedade
prévia, os sócios remanescentes não tinham 1200 cotas para transferir, a transferência alcançou
as cotas que foram repassadas para eles e não dá para se transferir o que não é seu por direito e
fato. Deste modo, a liquidação do negócio em data posterior em nada altera a transmissão da
propriedade.
Ademais, o valor do desembolso com a compra das quotas dos sócios que se
retiram foi devidamente contabilizado no cálculo feita pela instância de piso. Com o recálculo do
custo, a quota, que era originariamente de R$ 1.000, 00, passou para R$ 1.491,03 por cota. Tal
aumento no custo refletiu em redução do ganho de capital apurado.

3. Conclusão
Nego provimento ao Recurso Voluntário para manter integralmente o
entendimento já assentou pela DRJ, de que não se admite apuração “quota a quota”, devendo-se
aplicar o custo médio ponderado

4. Dispositivo
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Diógenes de Sousa Ferreira
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.812 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720876/2012-51
7

Fl. 670
DF CARF MF
Original